Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ ANTERIORMENTE EXAMINADA E DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso não houve a interposição de recurso contra a anterior decisão, proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor.
2. Assim, não se trata de pedido de renovação de diligência, mas de formulação de idêntico pedido após a decisão já anteriormente analisada e indeferida.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.